Tribunal: TJBA
Processo: 8000652-31.2020.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000652-31.2020.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO SINFRONIO LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDO PIS/PASEP - ALEGADA IRREGULARIDADE NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA VINCULADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTESTAÇÃO E NAS CONTRARRAZÕES. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE FIGURA COMO MERO AGENTE ARRECADADOR/INTERMEDIADOR DO FUNDO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA PARA CALCULAR CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO SUBORDINADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA. JUDICIALMENTE REPRESENTADO PELA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Trata-se de Apelação cível interposta por VERA LUCIA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mundo Novo – BA, nos autos da Ação Reparatória de Danos Morais e Materiais, tombada sob o nº 8000652-31.2020.805.0173 que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

No caso em testilha, o Juiz primevo afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e julgou improcedente a ação, contudo equivocou-se o magistrado, pois a preliminar comporta acolhimento, tendo em vista que a alegação da autora/apelante é referente à ausência de correção monetária e juros.

Com efeito, o banco acionado não tem competência para definir índices de correção monetária e de taxa de juros, incidentes nas contas do PIS/PASEP. Tal atribuição é do Conselho Diretor do Fundo, subordinado ao Ministério da Fazenda, judicialmente representado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, pelo que regulamentado no Decreto Nº 78.276/1976, artigo 9º, § 8º.
Precedentes do STJ.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco apelado acolhida.

Recurso de Apelação da parte autora Prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação cível nº 8000652-31.2020.805.0173, da Comarca de Mundo Novo – BA, apelante VERA LUCIA DOS SANTOS e apelado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER a PRELIMINAR de ilegitimidade passiva e JULGAR PREJUDICADO o recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.